Tribunal: TJES
Processo: 5001160-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001160-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GILBERTO SERQUEIRA DE JESUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001160-55.2025.8.08.0048

RECTE.:
BANCO BMG SA

RECDO.:
GILBERTO SERQUEIRA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PARTE REVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO APÓS TOMAR CIÊNCIA DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tese da parte autora

O autor
alega, em síntese,
que é aposentado por incapacidade permanente, alega que identificou descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC) que afirma não se recordar de ter celebrado. Sustenta a nulidade da avença por vício de consentimento ou por sua completa inexistência, destacando que os descontos não possuem prazo para terminar. Diante disso, pleiteia a suspensão imediata das cobranças, a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores já debitados e uma indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões (ID. 16121182), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID.
16121173
,
em suas razões, sustenta, em síntese, a validade da contratação e a legitimidade dos descontos, afirmando que o negócio jurídico foi regularmente celebrado e o crédito disponibilizado ao autor. Com base nisso, defende a inexistência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, pugnando pela improcedência total dos pedidos de restituição e de indenização por danos morais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o afastamento dos danos morais por entender que a situação configura mero aborrecimento, ou, ao menos, a redução do valor indenizatório por considerá-lo excessivo. Por fim, argumenta que a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, por não haver prova de má-fé de sua parte, tratando-se de hipótese que não se amolda à sanção do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
16121164
) dispôs que:
“
Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR a nulidade contrato de cartão de crédito consignado nº 19201980, com a consequente liberação da margem de crédito dele decorrente; b) CONDENAR a parte suplicada à restituição dos montantes descontados do benefício previdenciário de titularidade da parte autora (NB 639.167.948-0), em dobro, corrigidos monetariamente desde cada desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescidos de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal; c) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento do valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.”.

Voto

Inicialmente, cabe ao magistrado o exame sobre a admissibilidade dos recursos, estando dentre os requisitos de admissibilidade a tempestividade, sendo certo que, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interposição de Recurso Inominado é de 10 (dez) dias, in litteris:

“Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”

Ademais, é sabido que é dever legal do escrivão ou chefe de secretaria certificar acerca da tempestividade ou não do recurso.

No caso vertente, verifico que a sentença atacada data de 11.04.2025, o recorrente apresentou habilitação em 23.06.2025 (revel nos autos, tomando ciência da sentença), e, apresentou recurso inominado em 09.07.2025, enquanto o prazo fatal ocorrera no dia 07.07.2025, sendo manifestamente intempestivo.

Não há como considerar, no caso em comento, o início do computo do prazo a partir da intimação eletrônica, eis que a requerida era revel nos autos, sendo que este começou a contar, justamente, a partir de seu comparecimento espontâneo nos autos, quando tomou ciência inequívoca da sentença proferida.

Quanto a parte recorrente manifestou-se ao ID 16121172, na data de 25.06.2025, esta limitou-se a alegar que não fora intimada da sentença, em vez de apresentar seu recurso quando ainda estava dentro do prazo válido para recorrer, apesar da certidão equivocada apresentada ao ID 16121171.

Conforme já analisado anteriormente, seu prazo recursal apenas começou a correr a partir de 24.06.2025, não sendo aplicável ao caso o art. 277 do CPC, eis que não existia prazo à ser restituído, que começou a contar a partir do seu comparecimento espontâneo aos autos.

Assim, ausente o requisito da tempestividade, deixo de conhecer do Recurso.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
NÃO

CONHEÇO
do recurso. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)